Tribunal: TJBA
Processo: 0301164-72.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301164-72.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: EDCARLOS PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): DAL ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DOS ARTIGOS 319, II, 321, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU. AUTOR DILIGENTE. PARTE AUTORA JUNTOU NOVO ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. O AUTOR CUMPRIU COM A DILIGÊNCIA QUE LHE FOI DETERMINADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0301164-72.2012.8.05.0039, sendo Apelante BANCO DO BRASIL SA, e Apelado EDCARLOS PEREIRA DOS SANTOS os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data constante do sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator